Tribunal: TJDFT
Processo: 0724073-48.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA. QUESTÃO DIRIMIDA POR DECISÃO PRECLUSA. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA DELIBERAÇÃO JUDICIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Definida a legitimidade ativa ad causam para a ação monitória por meio de decisão preclusa, a rediscussão da matéria encontra óbice no artigo 507 do Código de Processo Civil.
II. Nenhuma matéria, ainda que de ordem pública, como a legitimidade ad causam, pode ser novamente suscitada na mesma relação processual após estabilizado o pronunciamento judicial que a soluciona.
III. À luz dos artigos 79 e 80 do Código de Processo Civil, não pode ser considerada litigante de má-fé a parte cuja conduta processual não é inquinada de dolo ou temeridade.
IV. Apelação conhecida e desprovida.